Tribunal: TJMT
Processo: 0002073-42.2018.8.11.0030
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002073-42.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), G. F. L. - CPF: 073.178.581-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO

E M E N T A

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE NOBRES

APELADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PUBERDADE PRECOCE (CID: E 22.8) E BAIXA ESTATURA (CID: E 23.0) -

DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTATAL - APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF -

DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
-

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SER SUPORTADO SOMENTE PELO ESTADO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2.

O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).

3. Comprovada a hipossuficiência do autor e a necessidade do tratamento atestada por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença atacada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE NOBRES

APELADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOBRES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 0002073-42.2018.8.11.0030 proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor de
GABRIEL FARIAS LIMA,
para

determinar que o APELANTE e o ESTADO DE MATO GROSSO fornecerem o medicamento SOMATROPINA 9 (GH) 12 UI, em favor de Gabriel Farias Lima, bem como condenou o Município apelante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a Municipalidade sustenta a ilegitimidade para compor o polo passivo da lide frente a complexidade e alto custo do tratamento.

Suscita quanto a ausência de prova da impossibilidade econômica do apelado para custear o tratamento bem como quanto a sua necessidade.

Discorre quanto aos princípios da separação dos poderes, da legalidade e do princípio da reserva do possível, pois alega que enfrenta uma crise financeira, e, por fim, que o ônus sucumbencial deve ser suportado exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso. (Id. 95249454)

O Ministério Público e o estado de Mato Grosso, apresentaram as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado, emitiu parecer manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 122084965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE NOBRES

APELADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do estado de Mato Grosso, como substituto processual do infante Gabriel Farias Lima, com 09 (nove) anos de idade á época da propositura da ação, ajuizou em
13/08/2018
, a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 0002073-42.2018.8.11.0030

em desfavor do
Município de Nobres e Estado de Mato Grosso,
visando que fosse disponibilizado o medicamento denominado SOMATROPINA (GH) 12 UI, em razão de ter sido diagnosticado com Puberdade Precoce (CID: E 22.8) e Baixa Estatura (CID: E 23.0).

Parecer técnico do NAT, id; 95249454.

A tutela de urgência foi indeferida em 21/03/2019, pelo magistrado
a quo
(id.

78631306)
.

A ação foi julgada procedente em 21/07/2021, ocasião em que o magistrado condenou o Município de Sinop ao pagamento dos honorários advocatícios fixados
no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Vejamos a parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo requerente, para CONDENAR os requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE NOBRES a fornecerem o medicamento SOMATROPINA 9 (GH) 12 UI, em favor de Gabriel Farias Lima.

Tendo em vista a presente sentença e considerando que se trata de medicamentos, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência antecipada para que os requeridos forneçam o medicamento SOMATROPINA 9 (GH)

12 UI, ao autor (...).
”

Em sede de recurso, o
MUNICÍPIO DE NOBRES/MT
se insurge, alegando a ilegitimidade para compor o polo passivo da lide frente a complexidade e alto custo do tratamento, ausência de prova quanto a necessidade do tratamento bem como de sua impossibilidade econômica de adquirir o medicamento.

Como bem lançado no ato sentencial, a narrativa dos fatos posta na exordial está constituída de indícios suficientes da existência do direito de GABRIEL FARIAS DE LIMA, ao
procedimento cirúrgico de revascularização do miocárdio
.

Com efeito, apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (gênero) assegurar a todos o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Nesse sentido já decidiu esta Câmara, vejamos:

“APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA – CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).
[...]
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)” (Destaquei).

“CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde.
A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto.
(AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015)” Destaquei

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
” (art. 2º).

É cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE nº 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)”

Da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, não há que falar em ilegitimidade do Município de Nobres, para figurar no polo passivo da demanda.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, revendo o posicionamento adotado até aqui, filio-me ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)”

“Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

In casu
,
trata-se de
f
ornecimento do medicamento denominado SOMATROPINA (GH) 12 UI
, o qual se enquadra em alto custo e alta complexidade, cujo cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso.

Extrai-se dos autos que, o paciente vem sendo atendido, realizado vários exames e estudo, conforme receitas médicas e ficha de solicitação do medicamento (ID 95249454 - Pág. 20).

Gabriel foi diagnosticado com Puberdade Precoce (CID: E 22.8) e Baixa Estatura (CID: E 23.0), o qual para a manutenção de saúde e condição de vida precisa do medicamento médico denominado SOMATROPINA (GH) 12 UI.

O menor iniciou tratamento via SUS com o especialista Dr. Augusto Bueno de A. Neto, médico Endocrinologista Pediátrico, fazendo, deste então, controle de crescimento e hormônio.

Ocorre que, ao fazer retorno médico, foi realizado exame de idade óssea de Gabriel, ocasião em que foi detectado o avanço exacerbado de idade óssea, ou seja, apresenta idade óssea de 17 anos, com prejuízo significativo de sua altura final, o que fez com que o NAT emitisse parecer desfavorável ao fornecimento da medicação, pois entendeu não adiantar mais.

Ocorre que fora constatado que ainda não houve o fechamento total das cartilagens de crescimento, situação que foi prescrito o uso do medicamento denominado SOMATROPINA (GH) 12 UI, com a observação de URGENTE E GRAVE, consoante descrito no formulário de requerimento do remédio junto ao SUS, por um de seus médicos credenciados, id. 95249454, Pág. 20, que fora reforçado por outro médico da rede de atendimento público de saúde, id. 95249454. Pág.23.

Nesse sentindo, em razão do mencionado medicamento ser de alto custo, foi realizado um procedimento junto a farmácia de alto custo do Estado de Mato Grosso, gerando o número de protocolo interno 6126, para avaliação e liberação. Contudo, o pedido de disponibilização do medicamento fora indeferido, sob a justificativa de que as cartilagens de crescimento de Gabriel estão praticamente fechadas não tendo nenhum benefício no uso.

Há também uma declaração da Escola Municipal Cândida de Souza, id. 95249454- Pág.98, onde o substituído estuda e é acompanhado, relato afirmando que o menor obteve um aumento significante em seu crescimento, provando que sua cartilagem óssea ainda está em crescimento, possibilitando o uso do medicamento solicitado, anuído pelo Dr. Augusto Bueno A. Neto.

Restando amplamente comprovado a necessidade e urgência do uso da medicação pelo menor, que corre contra o tempo, em razão da sua última esperança, já que ela diminui com o passar dos dias, com o fechamento de sua cartilagem.

Quanto a alegação do menor não demonstrar impossibilidade de adquirir o remédio, denota-se dos autos que o menor realizou todas as consultas na rede pública de saúde por anos, que estuda em escola Pública e que está sendo substituído pelo Ministério Público ante sua hipossuficiência de custear seu tratamento, não merecendo, portanto, maiores digressões.

Assim, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Tal fato, implica em reconhecer que não há responsabilidade por parte do apelante municipal na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada
a
determinação que o condenou a disponibilizar a cirurgia.

O

ente municipal é parte legítima, havendo
solidariedade entre os entes da fazenda pública, conforme preceitua o artigo 87 do CPC,
porém, no
que diz respeito aos honorários advocatícios, entendo que no presente caso, não há como se manter a condenação em honorários sucumbenciais em face do Município de Nobres, pois a obrigação de fornecer a medicação
foi direcionado somente ao Estado, em razão das
regras de repartição de competência
, devendo, portanto, o ente estatal ser o único responsável em arcar com a condenação dos honorários
arbitrados.

Por isso,
o ônus sucumbencial deve ser suportado exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL,
ao Recurso do Município de Nobres, acolhendo o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, bem como o isentando do ônus sucumbencial, na qual este deverá ser suportado exclusivamente pelo ente estatal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Ressalvo, expressamente, o meu ponto de vista sobre a questão acerca do direcionamento da obrigação de prestar assistência à saúde e acompanho o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022